Tribunal: TJMT
Processo: 1005261-95.2023.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005261-95.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIOGO DA SILVA GONCALVES - CPF: 042.153.731-07 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), ALTAIDES CARDOSO GAMA - CPF: 031.231.491-45 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIDJAN CARLOS GUEDES - CPF: 039.259.821-32 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA VEICULAR – REJEIÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE DE ORDEM JUDICIAL – FUNDADA SUPEITA – LEGALIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PENA-BASE – APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – APLICAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA – DESCABIMENTO –
QUANTUM
DE PENA IMPOSTO QUE INVIABILIZA O PLEITO DEFENSIVO – RÉU REINCIDENTE – APELO DESPROVIDO.

Em regra, a busca veicular prescinde de autorização judicial quando presente a fundada suspeita da ocultação de prova ou de qualquer elemento necessário à elucidação dos fatos investigados.

É inviável a aplicação da pena-base no mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado.

Descabe falar em fixação de regime diverso do fechado quando o
quantum
da pena somado à reincidência do réu indicar a necessidade de regime mais gravoso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Diogo da Silva Gonçalves
contra
a sentença proferida pelo Juízo da 4
a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, nos autos da ação penal n.
1005261-95.2023.8.11.0015
, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões recursais a defesa postula, preliminarmente, o reconhecimento da ilegalidade da busca veicular realizada pelos policiais e, no mérito, a readequação da pena-base e fixação de regime diverso do fechado para início de cumprimento de pena (Id. 186306151).

O Ministério Público, em suas contrarrazões, sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 187246197).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 190680199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Segundo narra a denúncia, no dia 7 de março de 2023, por volta das 18h45, em via pública, na avenida das Palmeiras até a rua das Avencas, bairro Jardim das Oliveiras, na cidade de Sinop/MT, o apelante
Diogo da Silva Gonçalves
, transportou uma porção de cocaína, em formato de meio tablete, que totalizou massa bruta de 520,5g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, ainda, do incluso inquérito policial que nas mesmas circunstâncias acima descritas,
Diogo da Silva Gonçalves
conduziu veículo em via pública, pondo em perigo a segurança alheia, bem como desobedeceu a ordem legal de funcionário público.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...)
São dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento pela avenida das Palmeiras, momento em que o denunciado, na condução de um veículo Fiesta de cor preta, placas HAN-6J65, ao avistar a viatura, arrancou com o carro, derrapando os pneus, e passou a conduzi-lo de forma perigosa e em alta velocidade nas vias públicas.

Apurou-se que diante da conduta suspeita do imputado, os militares passaram a acompanhar o veículo conduzido por ele, bem como através de sinais sonoros e luminosos, deram ordem de parada, que foi desobedecida por DIOGO.

Consta que, durante o trajeto percorrido pelo denunciado, os policiais avistaram o momento em que ele dispensou, pela janela do veículo, um objeto dentro de uma sacola de cor verde.

Demonstrou-se que após insistência por parte dos policiais, o indiciado parou o veículo.

Ao retornarem ao local em que DIOGO havia dispensado o objeto, os militares constataram que se tratava- de meio tablete de cocaína. Realizada busca veicular, embora não tenha sido encontrado nenhum outro objeto ilícito, fora observado pelos agentes de segurança pública que no interior do carro havia forte odor correspondente ao entorpecente localizado, que fora dispensado pelo imputado anteriormente.

Conforme laudo preliminar, a droga apreendida dispensada do veículo pelo denunciado, que se destinava ao comércio, consistia em 01 (uma) porção de cocaína, em formato de meio tablete, totalizando 520,5g.”
(
Id.
181478462
).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), desobediência (art. 330 do CP) e direção perigosa (art. 34 da Lei de Contravenções Penais) e, após a instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para condenar o acusado apenas pelo crime de tráfico de drogas, oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 777 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual pleiteia, preliminarmente, a nulidade da busca veicular realizada e o consequente desentranhamento das provas obtidas, conduzindo à absolvição do acusado, tendo em vista a ausência de justa causa para a realização da abordagem, já que o réu foi absolvido do crime de direção perigosa e não ficou comprovada nenhuma circunstância que autorize a realização das buscas sem a expedição do competente mandado.

A preliminar não merece acolhimento.

Ao contrário da alegação defensiva, da análise do conjunto probatório existente nos autos, entendo que ficou configurada a existência de justa causa para a realização da busca veicular, descabendo falar em ilegalidade da ação policial.

Sabe-se que, em regra, apreensões de documentos/objetos realizadas em automóvel, por constituir típica busca pessoal, prescinde de autorização judicial, quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação dos fatos investigados, conforme preceitua o art. 240, § 2o, do CPP.

No caso do crime de tráfico de drogas, trata-se de delito de natureza permanente, de modo que a sua consumação se protrai no tempo, motivo pelo qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para a averiguação, quer domiciliar ou pessoal, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa.

Na hipótese, na data e local dos fatos os policiais se depararam com o acusado trafegando em atitude suspeita em via pública com o veículo Ford Fiesta, cor preta, placa HAN-6J65, pois tentou fugir assim que visualizou a guarnição e dispensou um objeto ao solo, o que justificou a ação policial que resultou na apreensão de 520g de cocaína.

Ainda que não tenha sido comprovada a direção perigosa, ficou devidamente demonstrado nos autos que o réu tentou evadir da abordagem policial e dispensou um tablete de cocaína ao avistar a guarnição.

O policial militar
Deidjan Carlos Guedes,
ouvido em juízo, narrou o seguinte:

“Disse recordar-se da ocorrência narrando que estava de serviço na data dos fatos e durante patrulhamento pela avenida das Palmeiras avistaram um veículo, com os vidros abaixados, no qual havia uma pessoa como condutor.
Ao perceber a presença da equipe policial em patrulhamento, com os sinais luminosos ligados, realizou uma frenagem e depois acelerou, derrapando com os pneus
. Diante dessa reação passaram a tentar abordar esse veículo, por conta dessa infração de trânsito, mas o condutor do veículo aumentou a velocidade desobedecendo às ordens de parada, tanto luminosas como sonorosas e até mesmo verbais, pela equipe policial, desempenhando uma direção perigosa.
Em determinado momento, durante essa direção perigosa e tentativa de fuga, observou, juntamente com seu companheiro de serviço, que o condutor lançou uma sacola pela janela do veículo, porém continuaram na tentativa de abordar o suspeito, o que conseguiram fazer na rua das Avencas, quando o suspeito parou. Após parar e descer do veículo, foi feita busca pessoal e retornaram no local onde ele teria lançado a sacola, constatando-se que se tratava de meio tablete de pasta base. Feita a busca veicular, pela própria testemunha, notou no interior do automóvel um forte odor de pasta base, mesma droga que ele teria lançado fora durante a fuga
. Em razão disso foi dada voz de prisão ao suspeito e encaminhado à delegacia. Às perguntas da Promotora de Justiça esclareceu que em um primeiro momento não iriam abordá-lo, o que motivou a abordagem teria sido a atitude dele em frear e derrapar com o veículo. Reafirmou ter visto o suspeito lançar um objeto pela janela e ressaltou que já o conhecia, pois tinha feito a sua abordagem algum tempo atrás, por tráfico de entorpecente, na região do Boa Esperança e do bairro Primaveras, mas nessas ocasiões não localizaram drogas com ele. Verbalizou que durante a abordagem o imputado usou seu direito de permanecer calado. Disse que o suspeito estava sozinho no carro.
Às perguntas da defesa, respondeu ter visualizado o réu lançando o entorpecente pela janela do veículo e que os vidros estavam abertos. Disse que o réu lançou a droga pela janela do lado direito
. Declarou que o réu estava saindo do bairro Jardim Primaveras, pela rua das Orquídeas e entrou na avenida das Palmeiras sentido bairro Boa Esperança. Mencionou que o réu não chegou a entrar no bairro, pois a abordagem ocorreu na avenida das Avencas. Indagado se após a abordagem teve acesso ao aparelho telefônico do suspeito, afirmou que o celular foi apreendido mas não teve acesso a ele e não pediu para que o suspeito liberasse o acesso ou desbloqueasse o aparelho. Pontuou que ele mesmo (testemunha) voltou e localizou a droga e sua guarnição era composta por dois policiais.
Esclareceu que encontrou a droga próximo à calçada, do lado direito, mesmo lado que viu o réu lançando o entorpecente e estava em um invólucro de cor verde e retornaram ao local em que o entorpecente foi lançado logo em seguida à abordagem.
Indagado se diligenciaram até a residência do acusado, respondeu negativamente, pois após localizarem a droga foram direto para a Delegacia.”
(transcrição de depoimento retirado da sentença, Id. 181478523).

Da mesma forma, o policial
Altaides Cardoso Gama
confirmou ter visualizado o momento em que o acusado dispensou uma sacola do veículo e tentou frustrar a abordagem policial,
in verbis:

“narrou que estavam de serviço extraordinário e em determinado momento enquanto patrulhavam pela avenida das Palmeiras, avistaram esse veículo conduzido pelo Diogo e este, ao avistar a viatura, derrapou os pneus pegando uma velocidade muito alta, colocando sua vida e de terceiros em risco. Em decorrência desse delito de trânsito, passaram a fazer o acompanhamento dele, ligando giroflex e tocando a sirene e pediram para que parasse, mas não obedeceu e empreendeu fuga em alta velocidade
. Ao adentrar em uma rua, salvo engano, no bairro Jardim Oliveiras, foi observado pela guarnição que ele lançou uma sacola de cor verde do veículo.
Mais à frente, não muito depois disso ele resolveu parar o veículo e realizada a busca pessoal, não encontraram nada com ele,
mas o policial Guedes retornou ao local em que o condutor havia dispensado a sacola e verificaram que se tratava de substância entorpecente. Foi feita a checagem do flagrado, pois ele estava com tornozeleira eletrônica e ele chegou a dizer que tinha passagem, inclusive pelo mesmo crime
. Na busca veicular nada encontraram, mas identificaram um cheiro muito forte de entorpecente, então foi dado voz de prisão pelo crime de trânsito e pelo crime de tráfico de drogas.
Esclareceu que não tinha como aquela droga ser de outra pessoa, pois viram ele lançando e logo em seguida foi localizada. Ressaltou que em um primeiro momento a abordagem foi motivada pelo delito de trânsito, mas após visualizarem ele jogar essa sacola, descortinaram também a prática do tráfico de drogas
. Pontuou que a avenida (das Palmeiras) em que ele empreendeu fuga estava movimentada, pois é uma via de tráfego intenso, mas a rua em que ele adentrou e foi abordado era menos movimentada. Verbalizou que a droga foi dispensada nessa outra via menos movimentada e não na avenida e nela não havia movimento de pessoas a pé e nem de veículos. Acrescentou que logo após a abordagem e revista do suspeito, constatando que ele não estava armado e não oferecia risco, seu companheiro percorreu um trecho a pé, não muito longe do local, uns vinte ou trinta metros, procurou e localizou a sacola. Indagado pelo advogado de defesa como se deu a perseguição, esclareceu que percorreram uns trezentos a quatrocentos metros para sair da Avenida das Palmeiras, pois percorreram a avenida com sirenes ligadas pedindo pra ele parar e o suspeito virando e cruzando em alta velocidade, até virar de uma vez nessa rua. Pontuou que foi uma distância significativa, pois geralmente quando ligam o giroflex o sujeito para na hora, mas ele não parou, empreendeu fuga dirigindo perigosamente e correndo rápido, estava a mais de cem quilômetros por hora, pois colocaram cem quilômetros por hora na viatura e não conseguiram alcançá-lo. Ele estava trafegando normalmente no limite da via até perceber a viatura, depois que percebeu houve o “cantar”, ou derrapagem de pneus e empreendeu alta velocidade. Afirmou ter visto o réu jogar a sacola verde pela janela e não sabe se foi substituído o invólucro.
Disse que ele jogou a sacola pelo lado direito e quem localizou foi o outro policial, cabo Guedes.
Pontuou que a foto tirada com as coordenadas corresponde ao local onde a substância entorpecente foi localizada e junto com o suspeito não havia mais ninguém.”
(transcrição de depoimento retirado da sentença, Id. 181478523).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Assim sendo, diante da presença de elementos suficientes a autorizar a medida estatal, rejeito a preliminar arguida.

No tocante ao mérito recursal, também não merece guarida.

Na espécie, o juízo
a quo
considerou desfavorável ao acusado as circunstâncias judiciais atinentes aos
antecedentes
e à
quantidade e natureza da droga
encontrada, fundamentando que a quantidade apreendida, a saber, 520g de cocaína, merece maior recrudescimento, daí por que se mostra perfeitamente aceitável o acréscimo de 1/3 sobre o mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa) levado a efeito na sentença, redundando em uma pena-base de 6 anos e 8 meses e de reclusão e 666 dias-multa.

Com efeito, a natureza e a quantidade devem ser consideradas para fins de apenamento em tráfico de drogas, notadamente porque “
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
” e “
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
”(NUCCI,
Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

Dessa forma, descabido o pleito defensivo pela aplicação da pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a
reincidência
do réu e majorou a pena em 1/6, fixando em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão,
quantum
que, associado à reincidência, inviabiliza a fixação em regime diverso do fechado.

Dessa forma, entendo que não há reparos a serem feitos na sentença objurgada, devendo ela ser mantida inalterada, em todos os seus termos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024